Tribunal: CARF
Processo: 10865.721025/2012-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.721025/2012-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.015 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
ANTONIO MARONESI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras
como pagos ao contribuinte e seus dependentes, e por ele omitidos na
declaração de ajuste anual.
O cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda
auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos do INSS, decorrentes do processo judicial no 1999.61.00.003710-0,
aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido
pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.721025/2012-76
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.015 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721025/2012-76

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 26/29):
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 19/03/2012, notificação de
lançamento de fl. 04, relativa ao imposto sobre a renda da pessoa física ano-calendário
2009, por meio da qual foi apurada omissão de rendimentos recebidos da fonte
pagadora Instituto Nacional do Seguro Social, no valor de R$ 58.338,18, e
compensação do respectivo imposto retido na fonte de R$ 1.004,66, conforme
descrição dos fatos e enquadramento legal de fl. 05.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou, em 27/04/2012, a impugnação
de fl. 02, alegando em síntese que recebeu aposentadoria por tempo de serviço do INSS,
que foi se acumulando no período de 01/04/2005 até 01/04/2009, e que referidos
rendimentos devem ser tributados de acordo com o Ato Declaratório PGFN 01/2009, e
parecer PGFN/CRJ no 287/2009. Junta os documentos de fls. 08/09.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos recebidos acumuladamente no ano-calendário 2009 são tributados na
fonte no mês de seu recebimento, sujeitando-se ao ajuste anual.
Cientificado da decisão, em 01/09/2014 (fls. 33), o contribuinte, em 17/09/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 35/54), insurgindo-se contra a manutenção do lançamento,
alegando, em brevíssima síntese, que deverá ser aplicado o regime de competência (e não de
caixa) na apuração do imposto devido sobre os rendimentos recebidos acumuladamente na ação
judicial federal que revisou o seu benefício previdenciário e não pagos a tempo e modo. Cita
jurisprudência judicial neste sentido. Requer, ao final, o cancelamento total ou parcial do débito
fiscal reclamado.
Em 21/03/2023, em face da extinção do mandato da conselheira relatora, Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, ocorrido em 13/02/2023, o processo foi enviado
para novo sorteio (fls. 62), sendo-me distribuído em 25/05/2023, para prosseguimento do
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.015 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721025/2012-76

Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação judicial
federal - do regime de tributação a ser aplicado:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício decorrentes de ação judicial, no valor de R$ 58.338,18 com IRRF de R$ 1.004,66,
constatada em sede de revisão da DAA/2010 apresentada, cuja tributação ocorreu pelo regime
de caixa, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do afastamento da omissão apurada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 27/29):
O impugnante alega que os rendimentos recebidos acumuladamente, por se referirem a
valores pagos de aposentadoria do INSS, devem ser tributados de acordo com o Ato
Declaratório PGFN 01/2009, e parecer PGFN/CRJ/ no 287/2009.
Ocorre que no ano-calendário de 2009, a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente era disciplinada pelo art. 12 da Lei no 7.713/1988:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos
do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento,
inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização.
Por força, contudo, da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), no uso da competência que lhe é
fixada pelo art. 19 da Lei no 10.522, de 19/07/2002, emitiu o Parecer PGFN/CRJ no 287,
de 12/02/2009, aprovado por despacho do Sr. Ministro da Fazenda, publicado no DOU
de 13/05/2009, que recomendou que “sejam autorizadas pelo Senhor Procurador-Geral
da Fazenda Nacional a não apresentação de contestação, a não interposição de recursos
e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, nas
ações judiciais que visem obter a declaração de que, no cálculo do imposto de renda
incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em
consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global”.
Essa recomendação foi adotada pelo Ato Declaratório (AD) PGFN no 1, de 27/03/2009,
que autorizou a dispensa de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos,
desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais mencionadas.
No ano seguinte, no entanto, esse ato declaratório foi suspenso pelo Parecer
PGFN/CRJ no 2.331, de 27/10/2010, que assim dispõe nos itens 7 e 8:
(...)
Saliente-se, por oportuno, que esses pareceres são vinculantes para a Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), conforme art. 19, § 4o, da Lei no 10.522/2002, e Nota
PGFN/CRJ no 489/2007.
É importante também observar que a nova sistemática de tributação dos rendimentos
dessa natureza, que passou a ser muito mais favorável ao contribuinte, por prever a
tributação exclusiva na fonte e o ajuste dos valores da tabela mensal, mediante a
multiplicação destes pelo número de meses a que se refiram os rendimentos, somente
foi introduzida em nosso ordenamento jurídico em 28/07/2010, com a publicação da
Medida Provisória n° 497, de 27/07/2010, convertida na Lei no 12.350, de 20/12/2010
(DOU de 21/12/2010), que acrescentou o art. 12-A à Lei n° 7.713/1988.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.015 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721025/2012-76

(...)
Como se vê, não há nenhuma previsão de aplicação dessa nova sistemática aos
rendimentos recebidos antes de 1° de janeiro de 2010.
(...)
Desta forma, e não estando presente no caso nenhuma das hipóteses previstas no art.
106 do mesmo CTN para a retroatividade da lei, não há a possibilidade, em relação aos
rendimentos acumulados recebidos no ano-calendário 2009, de aplicação da nova
sistemática introduzida pela Medida Provisória n° 497/2010.
Do mesmo modo, não se há de cogitar a aplicação retroativa da Instrução Normativa
RFB n° 1.127, de 07/02/2011, que apenas disciplina o disposto no art. 12-A da Lei no
7.713/1988, conforme determina seu § 9°.
Assim, os rendimentos em análise são tributáveis na declaração de ajuste anual, nos
termos dos seguintes artigos da Lei n° 8.134/1990:
(...)
O art. 10 acima transcrito deixa claro que integram a base de cálculo do imposto, na
declaração anual, todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o
ano-base, exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na
fonte.
(...)
Assim, e considerando que não há nos autos ordem judicial determinando a tributação
de forma diversa, não pode o julgador administrativo decidir em desconformidade com
a lei vigente ao tempo da ocorrência do fato gerador.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise, entendo que a pretensão recursal
merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Emerge dos autos, que os rendimentos recebidos acumuladamente pelo
Recorrente, decorreram da revisão do seu benefício de aposentadoria junto ao INSS, lhe sendo
restituídas as diferenças apuradas no processo judicial no 1999.61.00.003710-0 (fls. 16/21),
relativa ao período de 01/04/2005 a 01/04/2009, conforme registrado na peça impugnatória.
Neste contexto, calha na espécie a aplicação do regime de competência para o
cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no
RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que
determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral,
é de observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 62, § 2o do RICARF.
Portanto, indene de dúvida que a tributação incidente sobre o RRA recebido no
ano-calendário de 2009 – tendo por base os rendimentos omitidos decorrentes de ação judicial e
pagos pelo INSS – deverá ser apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses que se
referem os rendimentos recebidos, ao teor do entendimento editado pelo STF, e não pelo
montante global pago extemporaneamente, razão pela qual torno insubsistente o crédito
tributário exigido.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.015 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721025/2012-76

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos do INSS, decorrentes
do processo judicial no 1999.61.00.003710-0, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época
em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 67
DF CARF MF
Original